Tribunal: STF
Processo: Rcl 39722
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada por Abeilard Goulart de Souza Filho, em face do Decreto Legislativo n. 001/2020 da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ, que cassou os mandatos do Prefeito e do Vice-Prefeito, bem como convocou o Presidente da Câmara Municipal para tomar posse no cargo de Prefeito do Município de Itaguaí 
    2.   O reclamante, que foi eleito como vice-prefeito do Município, narra que a Comissão Especial Processante n. 004/2019, responsável pelo processamento e julgamento de denúncia contra ele, aprovou o parecer final, cassando seu mandato, por meio de votação secreta, na forma do art. 105, XII, da Lei Orgânica do Município de Itaguaí c/c art. 17 do Regimento Interno da Câmara Municipal de ItaguaíRJ. 
    3.  A presente reclamação é ajuizada por alegação de afronta à Súmula Vinculante 46, uma vez que a autoridade reclamada teria privilegiado disposições constantes da Lei Orgânica e do Regimento Interno do Município de Itaguaí em detrimento da previsão do art. 5º, VI, do Decreto-Lei nº 201/67.
    4.  Deferi a liminar para para suspender os efeitos do Decreto Legislativo nº 001/2020, editado pela Câmara Municipal de Itaguaí-RJ, até o julgamento do mérito desta reclamação, de forma a reestabelecer a situação fática anterior à sua edição, com a recondução ao cargo do Vice-Prefeito e, embora não seja parte neste processo, do Prefeito, já que a suspensão do Decreto consequentemente o atinge (doc. 43).
    5.   Solicitei informações à autoridade reclamada pela prática do ato impugnados, nos termos do inciso I do art. 14 da Lei nº 8.038/1990 e do art. 157 do RISTF.
    6. Em 24.03.2020, em vista das Petições 16.172/2020 e 16.623/2020, indeferi pedido formulado pelo reclamante que, alegando descumprimento da medida cautelar deferida na presente reclamação, requereu a suspensão de convocação pela Câmara Municipal de Itaguaí-RJ de Sessão Extraordinária tendo como pauta a anulação da sessão de julgamento do parecer final da Comissão Especial Processante 004/2020, que resultou no Decreto Legislativo nº 01/2020 de cassação de mandato do Prefeito e Vice-Prefeito do município, ato ora reclamado. 
    7. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 53), em que afirmou haver dado o devido cumprimento à medida cautelar deferida nestes autos, tendo convocado o Prefeito, o Vice-Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal para dar-lhes nova posse, em sessão prevista para se realizar em 23.03.2020. Acrescenta que, em razão de recomendação da Procuradoria do Município, convocou sessão extraordinária para deliberar e votar a anulação da Sessão Especial de Julgamento de 05/03/2020, supostamente maculada pelo procedimento equivocado de votação. Alegou que “em 23/03/2020, a Câmara Municipal de Itaguaí deliberará e votará, no exercício das atribuições do Poder Legislativo, a anulação da sessão especial de julgamento de 05/03/2020, com o fito de, na sequência, em sendo aprovada a anulação, realizar nova sessão especial de julgamento, com nova leitura do parecer final da Comissão Especial Processante, e nova oportunidade de defesa para os denunciados, e, por fim, realizar a votação nominal oral aberta, para absolvição ou condenação dos denunciados.”  
    8.   Por meio da Petição n. 18.864/2020 (doc. 78), a Câmara Municipal de Itaguaí prestou novas informações, em que noticiou que, na Sessão Extraordinária realizada em 23.03.2020, anulou a sessão especial de julgamento de 05/03/2020, que havia resultado na cassação dos mandatos do Prefeito e do Vice-Prefeito, e que se pretendia deliberar, também, pela realização de nova sessão especial de julgamento no dia 24/03/2020, a fim de que fossem concluídos os trabalhos da Comissão Especial Processante 004/2019, na forma como determina o art. 5º, do DL 201/67. Narra, no entanto, que em razão de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Itaguaí/RJ, em ação ajuizada pelo Prefeito Carlos Busatto Junior, foi suspensa a sessão de julgamento do relatório da CEP n.º 004/2019, prevista para se realizar em 24.03.2020, sob o fundamento de que o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 5º, VII, da DL 201/67 teria sido excedido. Pleiteou, então, nesta reclamação, o seguinte: “Seja determinado ao Juízo da 2ª vara Cível da Comarca de Itaguaí, a convocação de nova sessão especial de julgamento, em data a ser definida pela Câmara Municipal de Itaguaí, nos termos da sessão especial de julgamento suspensa de 24/03/2020, conforme rito dos incs. V e VI, do art. 5º, do DL 201/2020, com nova leitura do parecer final da Comissão Especial Processante, e nova oportunidade de defesa para os denunciados, e, por fim, realizar a votação nominal oral aberta, para absolvição ou condenação dos denunciados. b) Declarar o 90º (nonagésimo) dia de funcionamento da Comissão Especial Processante o dia de realização da Sessão Especial de Julgamento, data a ser considerada como início da produção de efeitos desta decisão.” 
    9.   É o relatório. Passo a decidir.
    10.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por entender que a matéria está suficientemente esclarecida e pacificada na jurisprudência do STF (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    11.  Quanto aos pedidos formulados pela Câmara Municipal de Itaguaí/RJ na Petição n. 18.864/2020 (doc. 78), indefiro-os, pois fundam-se em causa de pedir diversa da deduzida na presente Reclamação e se dirigem a autoridade judicial que sequer integra a lide. Com efeito, o objeto da presente ação constitucional é a nulidade do julgamento da Câmara Municipal, por vício na forma de realização da votação, tendo sido dado o devido cumprimento à medida liminar deferida nestes autos, conforme relatado. Outras questões relativas ao procedimento de cassação, tal como prazo para defesa e convocação de nova sessão especial de julgamento, são matérias que escapam ao objeto desta Reclamação e devem ser decididas pelos órgãos competentes, parlamentares ou judiciais, tendo em vista que a matéria está judicializada nas instâncias inferiores. Feitos estes esclarecimentos, passo à análise do mérito do presente feito. 
    12.   Na hipótese, alega-se violação à Súmula Vinculante nº 46, de acordo com a qual “a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. 
    13.   Resultante da conversão da Súmula 722 da jurisprudência dominante do STF, a Súmula Vinculante 46 foi editada por esta Corte após reiterados precedentes que, com base no art. 22, I, da CRFB/1988, afirmaram a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que previam crimes de responsabilidade ou dispunham sobre seu processo e julgamento. Concluiu-se que, independentemente da esfera a qual vinculado o agente político, estará ele submetido ao regramento federal. No que concerne ao regime pertinente aos Prefeitos Municipais, a referida competência foi exercida com a edição do Decreto-Lei nº 201/1967. Embora o reclamante seja Vice-Prefeito, a ele igualmente se aplica o referido Decreto, diante da previsão do art. 3º deste diploma legal. 
    14.  Sobre o julgamento pela Câmara Municipal, o Decreto-lei nº 201/1967 dispõe o seguinte: 
    ““Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: 
    (…) 
    VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado. “ (destaquei) ” 
    15.  No caso em análise, consta da Ata da Sessão Especial de Julgamento do Parecer Final da Comissão Processante n. 004/2019 da Câmara Municipal de Itaguaí/RJ que “cumprindo a Legislação, realizariam a votação de forma secreta” (doc. 38, p. 51). Em razão da aprovação do parecer, a Câmara Municipal promulgou o Decreto Legislativo nº 001/2020, com o seguinte teor (doc. 38, p. 53): 
    “Cassa o mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Itaguaí e dá outras providências. Art. 1º Fica cassado o mandato do Exmº. Prefeito Municipal de Itaguaí, Sr. Carlo Busatto Júnior. Art. 2º Fica cassado o mandato do Exmº. Vice-Prefeito Municipal, Sr. Abeilard Goulart de Souza Filho. Art. 3º Fica convocado o Presidente da Câmara Municipal de Itaguaí, Sr. Rubem Vieira de Souza para tomar posse no cargo de Prefeito do Município de Itaguaí. Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Itaguaí, 06 de março de 2020.”.
    16.  Ao afastar o regramento federal, que prevê votação nominal, para aplicar a legislação local (art. 105, XII, da Lei Orgânica do Município de Itaguaí c/c art. 17 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Itaguaí-RJ), com a realização de votação de forma secreta, o ato reclamado acabou por contrariar a Súmula Vinculante 46. Nessa linha, confiram-se, entre outras, Rcl 22.034, da minha relatoria; Rcl 24.727, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 37.923, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
    17.  Em cumprimento à decisão liminar proferida nestes autos, a Câmara Municipal de Itaguaí/RJ noticiou que, visando adequar o procedimento às normas do Decreto Lei nº 201/1967, já promoveu a devida anulação da sessão de julgamento realizada mediante votação secreta, providência que vai ao encontro do que determina a Súmula Vinculante nº 46. Encerra-se, portanto, o exercício da jurisdição constitucional vindicado. Outrossim, não há, nas condutas da Câmara Municipal, configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, tendo apenas prestado as informações requeridas pelo Juízo, de modo que indefiro o requerimento do Doc. 82. 
    18.  Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, para, ratificando a liminar deferida, cassar o Decreto Legislativo nº 001/2020, editado pela Câmara Municipal de Itaguaí-RJ.
    Publique-se. Intime-se. Comunique-se. 
          Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator